Tribunal: TJDFT
Processo: 0736957-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA. FUGA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada na residência da namorada do acusado, visto que havia elementos objetivos apontando a sua participação no tráfico de drogas. Além de denúncia anônima informando sua participação no delito, o réu foi flagrado, em via pública, realizando movimentação típica da traficância, em seguida empreendeu fuga, dispensando uma porção de crack, e o usuário abordado confirmou estar no local para comprar entorpecentes, de forma que o ingresso dos agentes do estado se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já concretizada, que se prorrogou no tempo.
2. Comprovadas a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu, não há que falar em absolvição, sob qualquer vertente.
3.Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.